Tribunal: TJES
Processo: 5017235-43.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017235-43.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: EDUARDO STEFANO OLIVEIRA DE AREDES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017235-43.2023.8.08.0048

RECTES.: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA E OUTRO.

RECDO.: EDUARDO STEFANO OLIVEIRA DE AREDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. PANDEMIA DO COVID-19. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, ter adquirido passagens aéreas de Vitória (Brasil) x Toronto (Canadá) pela monta de R$ 5.598,43. Ocorre que os voos de ida e volta foram alterados de forma unilateral, por consequência, solicitou o reembolso, mas não o obteve. Aduz que precisou adquirir novos bilhetes aéreos para realizar a viagem na data inicialmente contratada, diante da proximidade da data da viagem, motivo pelo qual requer a condenação das rés à restituição dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID. 6629364, pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 6629356), a ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA pugna pela reforma da sentença, alegando sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz tratar-se de culpa exclusiva de terceiro, qual seja, da companhia aérea, e que por isso não possui qualquer responsabilidade pela falha na prestação dos serviços. Alega a inexistência de dano moral indenizável, no caso presente, e requer, de forma subsidiária, a redução do quantum fixado a título de danos morais.

A ré TAM LINHAS AÉREAS S.A., por sua vez, apresentou recurso ao ID. 6629360, pugnando pela reforma da sentença, eis que não praticou qualquer conduta ilícita e o dano foi causado por culpa exclusiva da agência de turismo, não havendo que se falar em condenação por danos materiais ou morais. Alternativamente, requer seja reduzido o valor da indenização fixada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6629349) dispôs que: “
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de:
a) CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor a importância de R$11.230,54 (onze mil duzentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos) acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do desembolso.
b) CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora a partir da citação (reponsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ)
”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, as partes recorrentes pugnam para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Indefiro o pleito de assistência gratuita formulado pela ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo simples fato de estar em recuperação judicial. O procedimento de recuperação judicial somente é possível para aquelas empresas que possuem condições de soerguimento, sendo que a existência de passivo de elevada monta não significa automaticamente miserabilidade jurídica, ainda mais considerando o pequeno valor das custas processuais. Contudo, como não oportunizado a parte a realização do pagamento do preparo, procedo a análise de suas razões recursais, evitando-se prejuízo a mesma.

Em sede preliminar, a recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que realize cobranças em nome de terceiro. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da análise do feito é possível depreender que o autor adquiriu passagens aéreas junto à primeira recorrente, através da segunda recorrente, e foi surpreendido com a alteração unilateral das datas dos voos de ida e volta. Por consequência, solicitou o cancelamento das passagens e reembolso do valor pago, mas não o obteve, conduta que mostra-se abusiva, sendo dever das empresas a devolução integral do valor pago pelo consumidor.

Ambas as recorrentes alegaram culpa exclusiva de terceiro, qual seja, a agência de viagens indicou a empresa aérea como culpada, e a companhia indicou a intermediadora como responsável pelo ocorrido. Todavia, a espelho do que indicou a sentença recorrida, tal alegação não deve prosperar, visto que ambas as empresas são integrantes da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedoras do serviço, respondem pelos danos oriundos de falhas na sua prestação. Saliento que as empresas não podem repassar para o consumidor os ônus econômicos derivados das supostas falhas praticadas por suas parceiras comerciais.

Importa dizer, ainda, que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Assim, encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Ante o exposto, descabida a alegação das recorrentes de que inexistiu dano material no presente caso, eis que o autor, ora recorrido, precisou desembolsar monta maior para a aquisição de novas passagens aéreas devido à falha na prestação de serviço por ambas as rés. Entendo que a pretensão do demandante quanto ao reembolso dos valores pagos em sua integralidade é legítima e deve ocorrer por meio de transação em dinheiro, não merecendo reformas.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos por ambas as rés e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno ambas as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)